Tribunal: TJDFT
Processo: 0710029-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0710029-33.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERNANI BATISTA DE LUCENA AGRAVADO: BANCO BMG SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ERNANI BATISTA DE LUCENA (autor) contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível do Gama, nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada em desfavor do BANCO BMG S.A., processo n. 0713966-73.2021.8.07.0004, na qual indeferiu o pedido de tutela de urgência, o fazendo a partir dos seguintes fundamentos (ID dos autos de origem): “Trata-se de ação de conhecimento movida por REQUERENTE: ERNANI BATISTA DE LUCENA em desfavor de REQUERIDO: BANCO BMG S.A, por meio da qual a parte requerente postula a declaração de nulidade do contrato entabulado com o banco réu, sob o fundamento de que o negócio jurídico em comento possui vícios que o maculariam. Postulou a repetição do indébito. A inicial veicula pedido de tutela de urgência. Eis o relato. D E C I D O Com efeito, os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Cogitam-se de expressões redacionais amplamente consagradas nas expressões latinas: fumus boni iuris e periculum in mora, respectivamente. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte autora, apesar de relevantes, não estão amparados em prova idônea, não permitindo-se chegar a uma probabilidade de veracidade dos fatos narrados, principalmente levando-se em consideração a necessidade de dilação probatória para se evidenciar e existência dos alegados vícios ou abusividades no negócio jurídico que vincula as partes. Ademais, não se verifica, outrossim, a necessidade da tutela de urgência ante o tempo transcorrido desde o primeiro desconto, que remonta ao mês de julho de 2016. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. (...)” Inconformado, o autor recorre. Narra ter ajuizado ação cuja pretensão é a declaração de nulidade do contrato de cartão de crédito consignado firmado entres as partes. Aduz que há vícios na contratação, sobretudo quanto à informação, pois apesar dos pagamentos já realizados, nunca lhe fora prestados esclarecimentos quando ao saldo devedor. Diz que, desde a contratação, em 2016, já teria sido pago três vezes o valor tomado no empréstimo, e ainda encontra-se submetido aos descontos de dívida que reputa estar quitada. Propugna pela declaração de nulidade contratual, a restituição em dobro, e ainda indenização por danos morais. Liminarmente requer seja concedida tutela de urgência, para que a parte agravada se abstenha de proceder aos descontos referentes a contratação do cartão de crédito consignado, sob pena de multa. Pleiteia ainda que o recorrido seja impedido de inscrever negativamente o nome do autor/agravante nos órgãos de proteção ao crédito. No mérito, requer o provimento do recurso, com consequente confirmação da liminar. Instado a comprovar a alegada hipossuficiência ou de recolher o preparo, a parte agravante optou por está última, acostando comprovante de recolhimento no ID 34335092, portanto, suplantada a questão. É o breve relatório. Decido. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido liminar, cuja análise se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito do agravante e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Fazendo neste momento incipiente um juízo de prelibação superficial, próprio do exame das liminares, constata-se que a pretensão liminar possui natureza eminentemente satisfativa, sendo certo que os elementos materiais coligidos, em tese, não se mostram suficientes para alcançar adequada conformidade com a tutela pleiteada, pois, in casu, necessário ao menos colher o prévio contraditório. Ademais, não se pode olvidar que o artigo 330, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, dispõem que nos litígios que tenham por objeto obrigações decorrentes de empréstimo, financiamento ou arrendamento mercantil, o valor incontroverso do débito deverá continuar sendo pago no tempo e modo contratados. Cumpre salientar que o simples ajuizamento da demanda não é suficiente para, de plano, afastar a vigência deste contrato. Portanto, em tese, fazendo um juízo de cognição sumário, constata-se não haver substrato jurídico apto a suspender liminarmente os efeitos vinculantes avençados. De outro lado, revela-se patente que a controvérsia exige uma análise mais percuciente e segura, o que, em tese, é defeso fazê-lo nesta estreita via do agravo de instrumento. De mais a mais, em caso de eventual êxito do agravante/autor, poderá ser compensado em razão do que porventura tiver sido pago a maior, inclusive com os consectários legais. Logo, ausentes requisitos cumulativos e imprescindíveis à liminar reclamada, de rigor o seu indeferimento. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Cientifique-se o d. Juízo a quo. Dispensadas as informações. Intime-se o Agravado, para que, querendo, responda, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de abril de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator